Tribunal: STF
Processo: Rcl 67208
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE OU DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada MIRIAN INÊS CHIACHIA, servidora do Banco Central do Brasil, em face de atos processuais realizados nos autos do Processo nº 00146579819994013400 e do Agravo de Instrumento nº 0001974-29.2008.4.01.0000, com tramitação, respectivamente, na 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    2. De acordo com a inicial, o Processo nº 00146579819994013400 foi ajuizado pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CREDITO - SINAL visando à concessão à categoria do reajuste de 28,86%, conferido aos servidores militares pelas Leis nº 8622/1993 e nº 8627/1993. 



    3. De acordo com a reclamante, o Processo nº 00146579819994013400  “teve seu trânsito em julgado em 2005 onde se iniciou a execução para a devida efetivação do pagamento” (e-doc. 01, p. 2). Pontua, contudo, que os servidores beneficiários de tal decisão nunca receberam qualquer pagamento em virtude dos reiterados instrumentos recursais manejados naqueles autos (e-doc. 01, p. 2).



    4. Naqueles autos, foi interposto recurso especial (REsp nº 1.439.802/DF), tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado o retorno à origem para definir se a liquidação do julgado deve resultar simplesmente da aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, ou se o aludido percentual deve ser compensado com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos.



    5. Em sede de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0001974-29.2008.4.01.0000, a 1ª Turma do TRF 1ª Região assentou que “a liquidação do julgado deve resultar da mera aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, não sendo possível sua compensação com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos” (e-doc. 01, p. 9).



    6. Sem apontar qualquer qualquer paradigma que teria sido violado pela referida decisão (e-doc. 05), a reclamante se limita a dizer que os “inúmeros recursos apresentados nesses 18 anos colidem exatamente com sistemática da repercussão geral da Súmula 51” (e-doc. 01, p. 19). Assim, acrescenta:



    O que se argumenta nos excessivos agravos e recursos que estão sendo impetrados? 



    I - Se deve fazer o pagamento dos 28,86% 



    II – Qual a limitação temporal 



    III – Se deva fazer a compensação com eventuais compensações decorrentes dos reajustes salariais



    Conforme questão dispostos nas Leis nº 8.622 e nº 8.627 de 1993 escapa ao contencioso constitucional, bem como demanda a reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, matéria já discutida pela Corte Suprema.



    (e-doc. 01, p. 20)



    7. Alega que “o processo já tem decisão transitada e julgada desde 2005 sem qualquer impugnação e sua execução está paralisada desde então, por recursos intermináveis fazendo a justiça inoperante no seu estrito cumprimento do direito” (e-doc. 01, p. 26). 



    8. Por essa razão, questiona a interposição de recursos pelo Banco Central e pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL, verbis:  



    Nos causa estranheza os procuradores do Bacen solicitar através de um Embargos de Declaração a anulação “expressamente” de um Agravo de Instrumento do Sinal julgado e que se tem através de um recurso especial (Resp nº 1.439.802/DF) julgado que determinou o retorno dos autos a ao Tribunal para definir se a liquidação do julgado deve resultar simplesmente da aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, ou se o aludido percentual deve ser compensado com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos. Note-se que ao fazer essa argumentação, não só contraria as leis promulgas e que não foram questionadas em tempo, assim concordando e ciente de suas diretrizes, como o julgado tanto pelo STJ como STF.  



    (...) 



    As atuações tanto dos procuradores do Bacen quanto dos advogados do Sinal trazem argumentações já pacificadas nesta Corte com estrita referência a Súmula 51 e não merecem transitar onerando o poder judiciário para prover julgamentos que já foram julgados e pacificados em todas instâncias inclusive no STF. 



    (e-doc. 01, p. 24-25 e 27, grifo nosso)



    9. Por fim, formula os seguintes pedidos:



    Com todo o respeito solicitamos: 



    I – Determinar que o trânsito do processo em sua fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA e demais instâncias, tenha o andamento do processo com TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA devido aos Listisparticipantes possuírem mais de 70 anos e muitos já faleceram dado o longo andamento dessa causa; 



    II – Determinar ao Juiz de Primeira Instância que o Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública seja processada com URGÊNCIA em conformidade com o Acordão do Agravo de Instrumento 0001974- 29.2008.4.01.0000 por coincidir com decisões já saneada por essa Egrégia Suprema Corte e Superior Tribunal de Justiça em processos análogos, evitando recursos infundados ou na inobservância da Súmula 51; 



    III – Determinar que a liquidação do crédito existente seja processada para a obrigação de pagar em acordo com o Art. 100 § 1º, CF/88; 



    IV – Que seja apresentado pelo Banco Central do Brasil os devidos cálculos dentro de 60 dias a contar de sua notificação; 



    V – Que os cálculos sejam processados com a devida atualização monetária até o pagamento aplicando-se o índice de reajuste IPCA-e conforme já decidido por essa Corte em processos análogos, assim decidido em “Recurso Extraordinário 1.316.887/AL, para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    VI – Que seja fixado o período temporal de acordo com a Lei 9.650/98 assim definido por essa Corte e estabelecido de janeiro de 1993 a dezembro de 1996 a ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E; 



    VII – Havendo entendimento, determinar a suspensão dos recursos do Bacen e do Sinal por questionarem justamente o que já foi decidido pelo EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em inúmeros processos com as demandas pacificadas por decisões transitadas em julgado e afrontando a Súmula 51; 



    Por todo exposto, aguarda a Autora, participante deste Litisconsórcio, o provimento INTEGRAL desta RECLAMAÇÃO, para prover o andamento jurisdicional correto, evitando recursos repetitivos questionando exatamente o que já pacificado pelo EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preservando sua competência garantindo a autoridade de suas decisões.



    (e-doc. 01, p. 31-32, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.  



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. A Reclamante não apresenta qualquer ponto da decisão (e-doc. 05) que considera ter violado o assentado em processos de competência desta Corte. Ao contrário, pede que o STF determine ao juízo do cumprimento de sentença que o processo tramite com urgência vez que o acórdão do Agravo de Instrumento está em compatibilidade com o decidido por esta Corte, especialmente com a Súmula Vinculante 511 (item II do tópico pedidos | e-doc. 01, p. 31).



    12. Por essa razão, roga para que esta Corte determine a suspensão dos recursos do Banco Central e do SINAL, verbis:



    é necessário entender que ao se admitir questionamentos onde a matéria já se encontra pacificada, INCIDE EM ENORMES PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS AOS PARTICIPANTES DO LITISCONSÓRCIO, ONDE SEUS PARTICIPANTES ENCONTRAM-SE COM MAIS DE 70 ANOS e permitir o curso desses recursos, implicaria em anos para que se obtenha uma decisão da matéria que se encontra pacificada nesta Corte. Certamente restarão poucos participantes para auferir o direito a que fazem jus, mas o prejuízo é enorme e não pode prosperar. 



    Nesse sentido é que coloco-me totalmente contra a esse procedimento adotado pelos patronos dessa demanda e solicito a esse Egrégio Supremo Tribunal que em virtude da existência de matéria já pacificada, determine o estrito cumprimento e a viabilidade imediata da liquidação do julgado, evitando questionamentos intermináveis, inclusive os que já foram processados por essa Corte nesse processo, pois a conduta adotada pelos patronos atropela o bom andamento jurídico e onera desnecessariamente o Poder Judiciário.



    (e-doc. 01, p. 30-31, grifo nosso)  



    13. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. A irresignação não comporta atendimento por meio da reclamação constitucional, na medida em que não apresenta qualquer decisão judicial que teria violado paradigma com efeito vinculante ou usurpado a competência desta Corte. O pleito se resume a pedir que esta Corte intervenha na tramitação de processos para que seja evitada utilização de instrumentos recursais pelos litigantes.



    15.  A presente reclamação, portanto, é manifestamente incabível, uma vez que a reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62247 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16.11.2023 PUBLIC 17.11.2023, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM: INVIABILIDADE. 2. A reclamação, instituto de natureza processual, tem contornos estritos e específicos, e por isso destina-se somente à correção de desvio na relação da causa, que desrespeite ou negue a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Declaração de constitucionalidade de lei ou preceito normativo. Impropriedade da medida adotada. Reclamação não conhecida. (Rcl 2063 MC-QO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2002, DJ 05.09.2003 PP-00035 EMENT VOL-02122-02 PP-00240, grifo nosso)



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Súmula Vinculante 51: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.